Tribunal: CARF
Processo: 10675.900425/2013-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.900425/2013-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.915 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
PAREX INDÚSTRIA MECÂNICA, CALDEIRARIA E ESTRUTURAS
METÁLICAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007
DECADÊNCIA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
O prazo para a homologação tácita da declaração de compensação não é
aplicável aos pedidos de ressarcimento.
CRÉDITO PIS/COFINS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE.
Ainda que atualmente a apropriação de créditos das contribuições ao PIS/Pasep
e à Cofins não cumulativos, deva ser feita com base no Parecer Normativo
COSIT/RFB No 05, de 17/12/2018, que traz as principais repercussões no
âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) decorrentes da
definição do conceito de insumos na legislação das contribuições estabelecida
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial (Resp) no 1221170/PR, como a manifestante não apresenta pontos
específicos de discórdia, a análise fica prejudicada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.900425/2013-64
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.915 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.900425/2013-64

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
O interessado transmitiu o PER no 15182.61482.090109.1.1.10-5081, no qual requer
ressarcimento de crédito relativo ao PIS/Pasep não-cumulativo – mercado interno do 4o
trimestre de 2007;
Posteriormente
transmitiu
as
Dcomps
no
24092.56138.161009.1.3.10-
1567,
15979.31091.100611.1.3.10-2579
e
00217.64859.250411.1.3.10-5487,
visando
compensar os débitos nelas declarados com o crédito acima
A DRF-Uberlândia/MG emitiu Despacho Decisório eletrônico no qual reconhece
parcialmente o direito creditório e homologa as compensações pleiteadas até o limite
reconhecido;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade, na qual alega, em síntese, que:
a) PRELIMINAR — DECADÊNCIA;
b) DOS CRÉDITOS COM BASE EM INSUMOS;
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade por entender (i) não incide prazo decadencial para análise do pedido de
ressarcimento/restituição e, o prazo de homologação tácita foi devidamente observado pela
fiscalização; e (ii) com relação a origem do crédito, onde se discute o conceito de insumos para
fins de creditamento, a Recorrente não contestou especificamente as glosas realizadas pela
fiscalização.
Não se conformando com a decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso
voluntário, onde reproduz, em síntese apertada, suas razões de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, dele
tomo conhecimento.
Preliminarmente, a Recorrente pleiteia a incidência do prazo decadencial para
analisar os pedidos de ressarcimento por ela realizados. Alega, ainda, que transcorridos 5 (cinco)
anos da ocorrência do fato gerador, que no caso da obrigação em questão, inicia-se com a
apuração do tributo, momento em que é transmitida a DACON, a Fiscalização não pode
constituir o crédito tributário supostamente devido ante a ocorrência da homologação tácita dos
valores ali informados em relação a obrigação tributária, nos termos do art. 150, § 4°, do CTN.
Sem razão a Recorrente.
Como cediço, há um paralelo entre o exame do lançamento por homologação e o
exame de Pedido de Ressarcimento, sendo que para ambos, foi estipulado o prazo de cinco anos.
Para o lançamento por homologação, no art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional, CTN. Para
o pedido de Ressarcimento, no art. 74, §5o, da Lei no 9.430, de 27/12/1996. O ato foi redigido
com o seguinte teor:
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.915 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.900425/2013-64

§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Da leitura do §5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, é fácil deduzir a confusão
feita pela Recorrente. O prazo de que trata o referido dispositivo é para a homologação da
compensação, a que se dá o nome de homologação tácita, isto é, homologação pelo decurso do
prazo de cinco anos da apresentação da declaração de compensação, sem que sobre ela tenha
havido a oportuna manifestação da autoridade competente.
Não trata o dispositivo legal de prazo para o exame do Pedido de Ressarcimento,
que obviamente é objetivo distinto da compensação, não obstante a declaração de compensação
ser precedida de análise de crédito, no caso presente, crédito das contribuições destinadas ao
PIS/COFINS. Só se dispensará o exame de Pedido de Ressarcimento, se coincidirem em seus
montantes crédito requerido e débitos a compensar. Contrário senso, o pedido de ressarcimento
sempre será examinado, independentemente do momento em que o faça a autoridade
competente, o que não ocorre com a declaração de compensação que poderá ser homologada
tacitamente. Se o interesse do contribuinte é de que seja declarada a homologação tácita, há de se
verificar a ocorrência do instituto previsto na Lei no 9.430, de 1996, ainda mais porque é questão
de ordem pública e deve sempre ser apreciada pela autoridade administrativa, ainda que não
mencionada pelo contribuinte.
Em não havendo previsão legal para a homologação tácita de pedidos de
ressarcimento e provado que não houve homologação tácita em relação aos pedidos de
compensação, afasta-se as pretensões da Recorrente.
No mérito, melhor sorte não resta a Recorrente, na medida que seus argumentos
para contrapor-se as glosas realizadas pela fiscalização, foram, desde sua defesa, de ordem
genérica. Explico.
Nos termos da informação fiscal carreada aos autos, constatasse que fiscalização
glosou diversos bens e serviços utilizados pela Recorrente em apuração de crédito, por entender,
nos termos da IN 404/2004 que, referidos itens não se enquadram no conceito de insumos para
fins de creditamento.
Em sua defesa, a Recorrente limitou-se a apresentar teorias sobre a não
cumulativa e o conceito de insumo, sem tratar de nenhuma das glosas especificadamente, motivo
que levou a DRJ declarar prejudicada sua análise.
Em sede recursal, além de reproduzir toda parte teórica a respeito do conceito de
insumo, a Recorrente questiona a decisão recorrida nos seguintes termos:
Segundo se depreende da decisão recorrida, a Delegacia da Receita Federal de Juiz de
Fora - MG, não reconheceu do direito creditório da Recorrente, sob entendimento de
que a esta em sede de Manifestação de Inconformidade (fls. 52/74), “se limita a
discorrer de forma geral sobre a não cumulatividade e o conceito de insumo” e “não
apresenta pontos específicos de discórdia” acabando por julgar prejudicada as suas
alegações em sede de Manifestação de Inconformidade.
No entanto, o Órgão Fazendário Julgador em 1a instância desconsiderou que a totalidade
dos créditos compensados pela Recorrente, decorrem exclusivamente de créditos
tomados pela Recorrente, haja vista a não cumulatividade da contribuição PIS e da
COFINS operada mediante redução da base de cálculo de tais tributos, com a respectiva
dedução de créditos decorrente de insumos essenciais e relevantes a sua prestação de
serviços.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.915 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.900425/2013-64

(...)
Diante do atual entendimento esposado por este Conselho Administrativo, não poderia a
Fiscalização afastar o creditamento de uma série de produtos e serviços da Recorrente
como o fez, tendo em vista que mesmo que alguns destes não tenha sido empregado ou
consumido diretamente na produção do produto fabricado pela Recorrente, certo é que
em algum fez parte mesmo que indiretamente da consecução de suas atividades, quais
sejam, a fabricação de estruturas metálicas, a prestação de serviços de engenharia,
usinagem, tornearia e solda, montagem de estruturas metálicas, a realização de obras de
montagem industrial, conforme documentos societários acostados aos autos (fls. 61/69).
Dentre os vários produtos não considerados pela Fiscalização insumos para fins de
creditamento, estão por exemplo os equipamentos de proteção individual (EPI), os
serviços de elaboração de desenhos, a alimentação e o transporte de empregados
em obras de construção civil, monitoramento de segurança, uniforme, dentre outros.
Ora, seria no mínimo estranho, para não dizer absurdo, considerar que tais produtos e
serviços não são essenciais ao processo produtivo da Recorrente, considerando sua
atividade.
Como considerar que os produtos e serviços citados acima estão completamente fora do
processo de produção? Como imaginar a produção de estruturas metálicas sem a
presença dos EPI’s, utilização de uniforme, sem os serviços de elaboração de desenhos
das peças ou até mesmo a alimentação e o transporte dos empregados até à obra?
Ora! Todos os itens citados a título de exemplo e desconsiderados pela Fiscalização
para fins de creditamento, são, na verdade, itens essenciais e de total relevância no
processo produtivo da Recorrente.
Em que pese todo o esforço despendido pela Recorrente para tentar demonstrar
seu direito, constatasse que a mera indicação de itens glosados pela fiscalização, sem a efetiva
demonstração de uso em seu processo produtivo (prova documental), desacompanhado, ainda, de
indicação precisa quanto a sua utilização e essencialidade para atividade empresarial
desenvolvida pela Recorrente (argumento especifico de cada item), não se presta a amparar o
direito por ela perseguido, razão pela qual, mantenho a glosa realizada pela fiscalização.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de decadência e, no mérito, por
negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)

Walker Araujo,

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital